Tribunal: TJDFT
Processo: 0734385-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa impugna a dosimetria da pena, alegando indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase, inaplicabilidade da majorante do art. 40, III, e necessidade de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima (§4o do art. 33).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria foi adequada; (ii) examinar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da mesma lei).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade do réu é negativamente valorada, pois o delito foi cometido enquanto ele estava em liberdade provisória por crime idêntico, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
4. As circunstâncias e consequências do crime não justificam valoração negativa, pois não há elementos concretos que demonstrem que a atuação do réu tenha agravado a situação de criminalidade na localidade para além do próprio tráfico de drogas.
5. A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, é corretamente aplicada, pois o tráfico ocorreu nas proximidades de unidade de saúde, sendo irrelevante o horário de funcionamento do estabelecimento.
6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4o do art. 33) não se aplica, pois a reincidência informal e as circunstâncias do caso afastam o requisito da não dedicação a atividades criminosas.
7. Diante do afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, a pena é reduzida para 6 anos e 27 dias de reclusão e 607 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade se justifica quando o réu comete o crime enquanto está em liberdade provisória por delito da mesma natureza.
2. As circunstâncias e consequências do crime só podem ser negativadas quando houver elementos concretos que demonstrem impacto adicional à coletividade além do próprio tráfico de drogas.
3. A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, incide independentemente do horário de funcionamento do estabelecimento localizado na área de tráfico.
4. O benefício do tráfico privilegiado (§4o do art. 33) não se aplica quando há indícios concretos de dedicação do réu à atividade criminosa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, §4o, e 40, III; CP, arts. 59 e 68.